Tribunal: TCU
Processo: 006.771/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade da recorrente no âmbito de representação sobre irregularidades em licitações relacionadas a obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela empresa Iesa Óleo e Gás S/A contra o Acórdão 2092/2021-TCU-Plenário , alusivo a representação sobre fraudes em licitações relacionadas a obras de implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que, entre outras deliberações, declarou, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da ora recorrente para participar de licitações na Administração Pública Federal por cinco anos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. com fulcro no art. 22, §3o, do Decreto-lei 4.657/1942 (com redação dada pela Lei 13.655/2018), reconhecer a detração integral da pena aplicada à Iesa Óleo e Gás S/A por meio do Acórdão 2092/2021-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processo (Seproc), para que adote as medidas necessárias para realizar os registros pertinentes no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.4. dar ciência deste Acórdão à recorrente, à Controladoria-Geral da União e aos demais notificados da decisão recorrida, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.